Tribunal: STF
Processo: Rcl 43130
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração em agravo regimental opostos por Alexandre Baldy contra acórdão desta Turma assim ementado: 



    Agravo regimental em reclamação. 2. Processual Penal. 3. Competência da Justiça Eleitoral. Inq 4.435. Processo de índole subjetiva. Não cabimento da reclamação. 4. Habeas corpus de ofício. Elementos que apontam para a existência de crime eleitoral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nas razões dos embargos (eDOC 69), sustenta-se omissão no acórdão. 



    Argumenta-se que o acórdão “deixou de se manifestar sobre os atos decisórios praticados por aquele Juízo absolutamente incompetente. A inexistência de expressa manifestação sobre o tema, com a devida vênia, permite que continuem hígidos e eficazes os inúmeros atos decisórios praticados por juiz reconhecidamente incompetente, perpetuando não só a constrição cautelar sobre os bens do Embargante – que perdura há mais de 1 ano –, como a própria persecução penal lastreada em colaboração premiada homologada por juízo incompetente” (eDOC 18).



    Requer-se, portanto a adequação da decisão embargada a fim de reconhecer a nulidade de todos os atos decisórios proferidos pelo Juízo da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro nos autos em questão. 



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste parcial razão ao embargante. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada. No presente caso, verifico, de fato, a existência de omissão na decisão embargada. 



    Naquela ocasião, a Corte negou provimento ao agravo do Ministério Público Federal ao reafirmar a incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro para processar e julgar os fatos que envolvem o agravado. 



    De fato, no acórdão em questão, limitei-me, sendo acompanhado pela maioria da Turma, a dispor que “observo a existência de substrato fático robusto, que aponta para a razão do agravado quanto ao prevalecimento da competência da Justiça Eleitoral”.



    Naquela ocasião e ao longo dos demais atos decisórios na presente Reclamação, considerei a importância do respeito à garantia constitucional do juiz natural e da devida observância dos critérios constitucionais e legais de fixação da competência como direitos fundamentais que tocam a liberdade individual.



    Ressalta-se que, no processo penal, a definição do foro guarda estreita relação com o exercício da garantia da ampla defesa e com a concretização do princípio do juiz natural. Nesse ponto, deve-se refutar as tentativas dogmáticas de ombrear e transpor, para a seara criminal, a mesma teoria de nulidades desenvolvida no campo do processo civil. É que, no processo-crime, as garantias do processo não estão meramente sujeitas à disponibilidade do interesse das partes nem se subordinam à razoável duração do processo da mesma forma como ocorre no processo civil. 



    Como bem esclarecido por Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes, Antonio Magalhães Gomes Filho (As nulidades no processo penal, 1992), a delimitação da competência territorial no processo penal é racionalizada pelo prisma do interesse público subjacente à persecução. Essa reconceptualização afasta a possibilidade de se reproduzir, no processo penal, a máxima de que a competência territorial seria meramente relativa e, por isso, prorrogável. Como destacam os autores:



     “Nos casos da competência de foro, o legislador pensa preponderantemente no interesse de uma das partes em defende-se melhor, de modo que a intercorrência de certos fatores pode modificar as regras ordinárias de competência territorial. Costuma-se, pois, falar em competência relativa, prorrogável. Todavia, no processos penal, em que o fato comum é o da consumação do delito(artigo 70 do CPP), acima do interesse da defesa é considerado o interesse público expresso no princípio da verdade real; onde se deram os fatos é mais provável que se consigam provas idôneas que os reconstituam mais facilmente no espírito do juiz. Por isso, mitiga-se, no processo penal, a diferença entre competência absoluta e relativa: mesmo esta pode ser examinada pelo juiz de ofício(CPP, artigo 109) o que não acontece no civil.”



     (As nulidades no processo penal, 1992). 



    Trata-se de compreensão, em sua própria essência, consolidada na doutrina. Nesse mesmo sentido, Aury Lopes Junior assenta que: "com relação à competência em razão do lugar, ao compreendermos que a jurisdição é uma garantia, não pode ela ser esvaziada com a classificação civilista de que é 'relativa'. Ou seja, a eficácia da garantia do juiz natural não permite que se relativize a competência em razão do lugar. Assim, também consideramos a competência, em razão do lugar, absoluta" (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 15ed, 2018. p. 250). 



    Colhe-se o mesmo entendimento do escólio de Gustavo Badaró, ao pontuar que "(...) parece claro que a regra de competência territorial, no processo penal, não visa a tutelar o interesse particular ou beneficiar uma das partes. Ao contrário, tem por finalidade o interesse público na correta e mais eficaz prestação jurisdicional. (...) Assim sendo, sua violação não pode ser considerada causa de mera incompetência relativa. Se a norma violada é de interesse público, haverá incompetência absoluta do juiz territorialmente incompetente" (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. 8 edição 2020. p. 279-280).



    Isto se aplica de imediato aos direitos fundamentais que têm por objeto a garantia dos postulados da organização e do procedimento, como é o caso da liberdade de associação (CF, art. 5°, XVII), das garantias processuais-constitucionais da defesa e do contraditório (art. 5°, LV), do direito ao juiz natural (art. 5°, XXXVII), das garantias processuais-constitucionais de caráter penal (inadmissibilidade da prova ilícita, o direito do acusado ao silêncio e à não-auto-incriminação etc.). 



    Assim, quando se impõe que determinadas medidas estatais que afetem direitos fundamentais devam observar um determinado procedimento, sob pena de nulidade, não se está a fazer outra coisa senão proteger o direito mediante o estabelecimento de determinadas normas de procedimento.



    Canotilho anota que o direito fundamental material tem irradiação sobre o procedimento, devendo este ser conformado de forma a assegurar a efetividade ótima do direito protegido (J.J. Gomes Canotilho, Tópicos sobre um curso de mestrado sobre direitos fundamentais. Procedimento Processo e Organização, Coimbra, 1990, tópico 2.2.).



    Disso tudo resulta que o tema comporta e reclama disciplina legal, para que a ação do Estado não resulte prejudicada e não prejudique a defesa dos direitos fundamentais. É que esse campo tem-se prestado a abusos. 



    Entendo que, em alguns casos, eventuais diligências poderiam ser admitidas, entretanto o caso em questão abre margem para tal entendimento.



    A partir da diretriz jurisprudencial estabelecida no precedente fixado pela Corte no 4º Agravo Regimental no Inq 4.435 e de detida análise dos autos, é possível a constatação de que restara acertada a demonstração do prevalecimento da competência da Justiça Eleitoral na questão em análise. 



    Assim, com esses mesmos fundamentos e em conformidade às decisões anteriormente exaradas, esclareço que o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos imputados ao agravado acarreta, no caso concreto, a nulidade do sequestro e bloqueio de bens nos autos nº 5042826-83.2020.4.02.5101, determinado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.



    Quanto à decisão de homologação do acordo de colaboração premiada proferida nos autos 0500555-24.2019.402.5101 e a decisão de busca e apreensão proferida autos 5037070-93.2020.4.02.5101, por envolver material probatório sensível, deverá o juízo competente deliberar sobre sua convalidação ou não.



    Feitas essas considerações, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e declarar a nulidade do sequestro e bloqueio de bens nos autos nº 5042826-83.2020.4.02.5101, determinado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, com a consequente liberação imediata dos bens.



    Indefiro o pedido de habilitação suscitado em 20.9.21 (eDOC 73) por não integrar o requerente a relação processual original. 



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente